Tribunal: TJDFT
Processo: 0002329-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a vítima reconheceu o acusado por fotografia, perante a autoridade policial e confirmou em Juízo, sob o pálio do contraditório, como sendo um dos autores do delito de roubo, de forma que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.